Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1014893-64.2021.811.0000
RECORRENTE: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO
Vistos.
Trata-se de recurso de especial interposto por Vagner Camargo de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (id. 111246455).
Aportou nos autos petição do agravante comunicando que foi proferida sentença nos autos da Ação de Divórcio n° 1005528-74.2021.8.11.0003, de que se originou o agravo de instrumento e o presente recurso especial.
Desse modo, em análise à pretensão recursal decorrente da decisão que indeferiu a liminar vindicada na origem, observa-se que se operou a perda do objeto do presente recurso em razão da superveniência de sentença proferida.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça